Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do Executado para informar a localização de veículo, sob pena de condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça. Conforme verifica-se pela aba “Expedientes” do processo de origem, o Agravante tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte executada em 09/10/2024 (ID 212875652 do processo no 0702841-89.2023.8.07.0020), com prazo para manifestação até 30/10/2024. Entretanto, o presente recurso somente foi interposto em 06/11/2024. Faculto a parte manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator